Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720789-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAFE CAPITAL BAR E RESTAURANTE LTDA - ME RECORRIDO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. ARTIGO 282 DO CODEX. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO DO DISTINGUISHING E OVERRULING. ARTIGO 489, §1o, VI, DO CPC. NECESSIDADE PARA PRECEDENTE VINCULATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. 2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o executado e havendo diligência em diversos endereços constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3. A ausência de oposição de embargos à execução, por parte da Curadoria Especial da Defensoria Pública, não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo material suportado pela parte citada por edital, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil e do brocardo pas de nullité sans grief. 4. Não há qualquer prejuízo à parte quando constatado que a contestação por negativa geral não teria o condão de eliminar a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo exequente. 5. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculativo. (Precedentes). 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando deficiência na fundamentação do julgado. Aduz a necessidade de fundamentação de “distinguishing” e de “overruling” em relação aos precedentes invocados; b) artigos 239, caput, 256, §3°, e 803, inciso II, todos do CPC, defendendo a nulidade da citação por edital diante da ausência de esgotamento dos meios de localização do réu. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto “Não se verifica ofensa ao artigo 489 do CPC/15 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito.” (AgInt no AREsp 1801422/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 239, caput, 256, §3°, e 803, inciso II, todos do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à ausência de nulidade da citação por edital decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010